Tribunal: STJ
Processo: 0709678-60.2022.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2355939 - DF (2023/0156403-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O APELO
ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. SÚMULA N.
182/STJ. APLICAÇÃO.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
" (
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial
AgInt no
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.072.941/MG
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
).
13/12/2024
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos
termos do art. 932, III, CPC de 2015; do art. 253, parágrafo único,
" (
I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
, Relator Ministro Herman
AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
3/5/2024
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no
sentido de que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83
do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo
menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão
" (
que não conhece do agravo nos próprios autos
AgInt no AREsp
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
n. 1.704.228/RS
Turma, DJe de
).
15/3/2021
Documento eletrônico VDA49889916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ef0a5a92-2d16-4def-a2c1-6b96fd59e004

4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: ef0a5a92-2d16-4def-a2c1-6b96fd59e004

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2355939 - DF (2023/0156403-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM
CAUSA PRÓPRIA) - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITU O APELO
ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. SÚMULA N.
182/STJ. APLICAÇÃO.
1. "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
" (
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial
AgInt no
, Relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.072.941/MG
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
).
13/12/2024
2. "A ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos
termos do art. 932, III, CPC de 2015; do art. 253, parágrafo único,
" (
I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia
, Relator Ministro Herman
AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
3/5/2024
3. Também é firme o entendimento deste Superior Tribunal no
sentido de que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83
do STJ, incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo
menos, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é correta a decisão
" (
que não conhece do agravo nos próprios autos
AgInt no AREsp
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
n. 1.704.228/RS
Turma, DJe de
).
15/3/2021
Documento eletrônico VDA48553534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:08
Código de Controle do Documento: b859a546-812a-4311-b857-984ef6eaa514

4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão
Marconi Medeiros Marques de Oliveira
de fls. 217/221, que não conheceu de seu agravo em recurso especial, com fundamento
na Súmula n. 182/STJ.
Em apertada síntese, sustenta o agravante que "houve sim a devida
impugnação a todos os fundamentos basilares que motivaram a negativa da
admissibilidade do recurso especial, inclusive a demonstração da não incidência da
aplicação dos comandos da Súmula 83 dessa Corte, haja vista que o precedente citado
" (fl. 231).
pela decisão agravada é distinto, isolado e inaplicável na hipótese vertente
Impugnação às fls. 244/246.
É o relatório.
VOTO
No caso discute-
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
se o cabimento da fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de
sentença, ainda que não haja resistência da parte adversa.
O Tribunal de origem concluiu pela ausência de direito da parte ora
recorrente aos honorários recursais sob a compreensão de que não houve, pela Fazenda
Pública, resistência ao subjacente cumprimento da obrigação de fazer. Confira-se (fl. 44):

[...]
Da análise dos autos de origem, observa-se que não foi apresentada
impugnação, ao passo que a retificação da pensão foi prontamente atendida,
conforme petição de ID 114285984 e documentos anexos.
Inclusive, a exequente confirma que a obrigação de fazer foi cumprida,
consoante trecho da petição de ID 124220906 transcrito a seguir:

Os requeridos efetuaram o adimplemento da obrigação de fazer da
sentença, procedendo com a devida REVISÃO do benefício de pensão do
(a) requerente de acordo com a jornada de 40 horas semanais, incluindo
os reflexos sobre as vantagens, gratificações e adicionais.

Desse modo, não houve resistência a justificar a fixação de honorários
advocatícios.
O agravante alega que o fato de se tratar de cumprimento de sentença atinente a
obrigação de fazer afasta a subsunção do caso concreto ao disposto no artigo 85,
§ 7o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o referido dispositivo
menciona apenas expedição de precatório, de modo que se aplica apenas a
obrigação de pagar quantia. Todavia, sem razão.
Documento eletrônico VDA48553534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:08
Código de Controle do Documento: b859a546-812a-4311-b857-984ef6eaa514

A interpretação teleológica do artigo 85, § 7o, do Código de Processo Civil,
evidencia que se busca afastar a fixação de honorários advocatícios em sede de
cumprimento individual de sentença, salvo no caso de impugnação; não sendo
cabível a interpretação que o agravante busca aplicar. De toda sorte, a regra
constante do artigo 1o-D, da Lei no 9.494/1997, também rechaça a tese do
recorrente.
Ademais, a interpretação literal sugerida pelo agravante ensejaria a inaceitável
conclusão de que no cumprimento de sentença no qual é expedida Requisição
de Pequeno Valor – RPV, ainda que sem impugnação, haveria o arbitramento de
honorários advocatícios, com o simplório argumento de que o artigo 85, § 7o, do
Código de Processo Civil faz menção apenas a precatório.
[...]

No recurso inadmitido sustentou o insurgente violação aos arts. 85, § 1o, do
CPC; e 1o-D da Lei n. 9.494/1997, ao argumento de que são devidos
honorários advocatícios no cumprimento de sentença referente a obrigação de fazer,
ainda que inexistente impugnação da Fazenda Pública, uma vez "que não há falar em
incidência do §7o, do art. 85, do CPC, na hipótese vertente, consequência disso sua
violação, eis que sua aplicação alcança tão somente os processos de satisfação de dar
quantia certa movidos contra a Fazenda Pública que resultem na expedição de
" (fl. 97).
precatórios, o que não é o caso
O em. Desembargador Presidente do TJDFT inadmitiu o apelo nobre, com
fundamento na Súmula n. 83/STJ, sob a compreensão de que o acórdão recorrido deu à
controvérsia solução que está em harmonia com o entendimento desta Corte, apontando,
como paradigma, o aresto prolatado no
(Relator Ministro
AgInt no REsp n. 1.900.184/RS
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
), no qual restou assentado que, "[c]
25/5/2022
'
om relação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, há previsão específica
de isenção de honorários em caso de ausência de impugnação, qual seja, o § 7o do art. 85
do CPC/2015. Portanto, o próprio Código de Processo Civil rege a hipótese de ausência
de impugnação, não havendo que se cogitar a aplicação de outra disposição normativa de
'
forma subsidiária . Nesse sentido: REsp 1.664.736/RS, relator Ministro Og Fernandes,
".
Segunda Turma, julgado em
, DJe
27/10/2020
17/11/2020
No agravo em recurso especial, a inaplicabilidade do supradito enunciado
sumular foi defendida a partir das seguintes considerações:
(i) "[a] uma, porque em consulta ao sitio do Superior Tribunal de Justiça,
decisum
verifica-se que o precedente citado (AgInt no REsp n. 1.900.184/RS) no
não
espelha a jurisprudência dominante dessa Corte. Trata-se de posicionamentos
respeitáveis, entretanto, isolados. Por conseguinte, não é possível afirmar que já exista
uma jurisprudência reiterada, consolidada e firme sobre a matéria a ponto de permitir a
aplicação do Enunciado 83/STJ, devendo ser processado o presente recurso para que a
" (fl. 127);
Corte possa apreciar o caso concreto
Documento eletrônico VDA48553534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:08
Código de Controle do Documento: b859a546-812a-4311-b857-984ef6eaa514

(ii) "[a] duas, porquanto o precedente citado na decisão agravada não tem
natureza qualificada e, portanto, não se sobrepõe ao que decidido por essa Corte, sob o
rito do recurso especial repetitivo, no julgamento do REsp 1134186/RS retromencionado.
Assim, prevalece o entendimento dessa Corte de que a regra contida no violado artigo
'
85, §1o, do CPC ( São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
'
interpostos, cumulativamente. ) estabelece peremptoriamente que os honorários
advocatícios da fase de cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, resistidos ou
não, são devidos. Portanto, não há falar em relativização na sua fixação, eis que são eles
" (fls. 127/128);
perfeitamente cabíveis na execução originária deste presente recurso
(iii) "[a] três, visto que o precedente ditado não analisou a questão à luz do
art. 85, §1o e o presente apelo se baseia na aplicação de tal dispositivo, restando claro,
distinguished
estreme de dúvidas, o
que autoriza a superação do óbice do Enunciado 83
" (fl. 128).
dessa Corte, no particular
Feita essa breve digressão, passo ao exame do agravo interno.
Como cediço, "[a] decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o
" (
, Relator Ministro Paulo Sérgio
recurso especial
AgInt no AREsp n. 2.072.941/MG
Domingues, Primeira Turma, DJEN de
).
13/12/2024
Daí por que "[a] ausência de ataque a todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial obsta o conhecimento do Agravo, nos termos do art. 932,
III, CPC de 2015; do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do STJ,
" (
, Relator Ministro Herman
aplicável por analogia AgInt no AREsp n. 2.426.264/SP
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
3/5/2024
Nessa linha de ideias, também é firme o entendimento deste Superior
Tribunal no sentido de que, "[n]o caso em que foi aplicado o Enunciado n. 83 do STJ,
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, pelo menos, apontar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada. Não o fazendo, é
" (
correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos
AgInt no AREsp n.
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
).
1.704.228/RS
15/3/2021
, a despeito dos relevantes argumentos expendidos no agravo em
In casu
recurso especial, eles não são capazes de infirmar especificamente o fundamento que
ensejou a inadmissão do apelo nobre, haja vista que não foram trazidos à colação
paradigmas que efetivamente fossem capazes de demonstrar que os julgados apontados
pela Corte de origem "
[m]
", por se
não espelha
a jurisprudência dominante dessa Corte
tratarem "de posicionamentos respeitáveis, entretanto, isolados. Por conseguinte, não é
possível afirmar que já exista uma jurisprudência reiterada, consolidada e firme sobre a
" (fl. 127).
matéria
Documento eletrônico VDA48553534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:08
Código de Controle do Documento: b859a546-812a-4311-b857-984ef6eaa514

De igual modo, a assertiva segundo a qual o(s) julgado(s) indicado(s) na
decisão que inadmitiu o recurso especial cuidam de questão diversa daquela tratada nos
autos não foi acompanhada da indicação de julgados capazes de corroborar a existência
de tal equívoco.
Logo, foi correta a aplicação da Súmula n. 182/STJ.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48553534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/06/2025 20:17:08
Código de Controle do Documento: b859a546-812a-4311-b857-984ef6eaa514

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.355.939 / DF
Número Registro: 2023/0156403-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07083666320208070018 07096786020228070000 7083666320208070018 7096786020228070000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA49864315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: f383298b-abac-4813-8704-6674c362995c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: f383298b-abac-4813-8704-6674c362995c